Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO NA COLOCAÇÃO DA MATÉRIA DE SÍNTESE PARA CONSOLIDAR FRATURA. ROMPIMENTO DA PLACA. NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO DO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O laudo pericial concluiu que houve erro médico na cirurgia de fixação da placa para ajudar a consolidar fratura exposta sofrida pela Autora em atropelamento, o que causou a quebra do material de síntese com o desencadeamento de incapacidade laboral temporária e os danos morais e estéticos.
2 - Não ficou evidenciada a culpa concorrente da Autora, uma vez que o Perito concluiu incisivamente que a técnica utilizada para a fixação da placa não gerava estabilidade suficiente para carga, tornando iminentes a quebra da síntese ou a consolidação viciosa. A argumentação constante das razões recursais não encontra respaldo nas provas dos autos, mesmo porque, na manifestação da Assistente Técnica do Distrito Federal acerca do laudo pericial, não foram contestadas as constatações do Perito nem foi suscitada a tese invocada na Apelação.
3 - Ficou comprovado o dano material consistente no que a Autora deixou de ganhar pela incapacidade laboral por 2 (dois) anos.
4 - O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se o valor arbitrado exorbita dos critérios legais e da jurisprudência do Tribunal, faz-se necessária a redução.
5 - O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na lide entre Autora e Distrito Federal, houve condenação, e é com base nesse valor que serão calculados os honorários. Na lide entre Autora e empresa fabricante da placa, não houve condenação, mas é possível aferir o proveito econômico perseguido, sendo esse valor a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
6 - Apelações parcialmente providas.